Tribunal: STF
Processo: Rcl 93066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e processual penal. Referendo na medida cautelar na reclamação. Parlamentar federal. Prerrogativa de foro. Competência. Suspensão de inquérito. Remessa de autos. Deferimento parcial ad referendum. Medida cautelar referendada.

    I. Caso em exame

    1. Reclamação contra ato do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA, no bojo do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003, da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003 e da Exceção de Incompetência nº 0600008-26.2026.6.10.0002, sob o fundamento de que teria havido usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.

    2. A parte reclamante sustenta que a identificação de Parlamentar Federal como investigado no curso do inquérito atrairia a competência originária do STF, requerendo a suspensão das apurações na origem e a remessa dos autos para este Supremo Tribunal.

    II. Questão em discussão

    3. Discute-se, neste referendo, se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar, quais sejam: (i) a plausibilidade jurídica da tese de usurpação da competência do STF (fumus boni iuris); e (ii) o risco de dano irreparável às prerrogativas parlamentares (periculum in mora), caso as diligências prossigam no juízo reclamado antes da deliberação desta Corte.

    III. Razões de decidir

    4. O respeito às garantias previstas no Estatuto Constitucional dos Congressistas impõe cautela, de modo a evitar que atos praticados por juízo potencialmente incompetente resultem em violação à Constituição.

    5. A observância da garantia institucional ligada à segurança jurídica e à densidade normativa do Estatuto dos Congressistas não pode ser afastada pelo simples prosseguimento de investigações em instância diversa.

    6. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação evidencia-se na continuidade de diligências investigatórias que podem alcançar Deputado Federal expressamente mencionado em atos sob investigação, o que pode comprometer prerrogativas parlamentares.

    7. A medida cautelar deferida é específica, proporcional e adequada à finalidade de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e as garantias constitucionais do parlamentar federal.

    8. Estão presentes os requisitos da aparência do bom direito (fumus boni iuris) e do risco de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    IV. Dispositivo e tese

    9. Medida cautelar parcialmente deferida para determinar a suspensão do trâmite do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003 e da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003, que tramitam no Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA com a remessa dos autos a fim de que esta Corte delibere sobre a competência e eventual desmembramento.

    10. Medida cautelar referendada.